Tribunal: TJBA
Processo: 8002445-51.2023.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002445-51.2023.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA CARLOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAGDA OLIVEIRA BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Pessoa idosa. Contrato nulo. Fraude documental. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Repetição do indébito. Danos morais in re ipsa. Selic.
R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que anulou contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa idosa, determinou a restituição dos descontos previdenciários e fixou danos morais em R$ 5.000,00, sob alegação recursal de validade da contratação e disponibilização do crédito à autora.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) determinar se o contrato de empréstimo consignado é válido diante dos documentos apresentados; (ii) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude na contratação realizada; e (iii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam repetição do indébito e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3.A relação entre a instituição financeira e a consumidora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o banco atua como fornecedor de serviços bancários e a autora figura como destinatária final.

4.A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança e por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas no âmbito de sua atividade.

5.A condição de consumidora idosa justifica a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar, de forma cabal, a manifestação válida de vontade e a regularidade da contratação.

6.A ausência de requerimento de prova pericial grafotécnica pela instituição financeira, apesar da impugnação da assinatura pela consumidora, impede o reconhecimento da autenticidade do contrato apresentado.

7.O depósito judicial imediato do valor creditado na conta da autora reforça sua boa-fé e a ausência de intenção de contratar.

8.A nulidade do contrato deve ser mantida quando a fraude documental se evidencia, configurando defeito na prestação do serviço bancário.

9.A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de prova de má-fé do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação do EREsp 1.413.542/RS para os descontos posteriores a 30/3/2021.

10.Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não celebrado configuram dano moral in re ipsa, pois atingem a dignidade da consumidora idosa, hipossuficiente e dependente de verba alimentar para subsistência.

11.A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação.

12.Os juros moratórios, em responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, a correção monetária dos danos materiais incide desde o evento danoso e a correção monetária dos danos morais incide desde o arbitramento.

13.A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, por abranger atualização monetária e juros moratórios, sem cumulação com outros indexadores.

14.O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

15.Recurso de apelação não provido, determinando-se, de ofício, a incidência exclusiva da taxa SELIC sobre as indenizações por danos materiais e morais, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8002445-51.2023.8.05.0156
, em que é apelante
BANCO FICSA S/A

e apelada
MARIA
CARLOS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.